Tribunal: TJPA
Processo: 0007553-87.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007553-87.2018.8.14.0136

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. REJEITADA.
DO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE DO CREDOR/APELANTE PELA DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 689/2017. CONDUTA ILÍCITA NEGLIGENTE VERIFICADA. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA EVIDENCIADA E
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO. FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN REALIZADA PELA RÉ/ORA APELANTE. CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A PARTIR DE CÓDIGO CIVIL DE 2022 (ART. 406 CC). PARA ATUALIZAÇÕES DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS CONSTANTES NA SENTENÇA.DECISÃO REFORMADA. ESCLARECIDOS OS PONTOS OBSCUROS APONTADOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA RELATIVOS A CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS E A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO APELANTE. PREJUDICADO O PONTO QUANTO AO DANO MORAL. JULGADO IMPROCEDENTE NESTA INSTÂNCIA.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIDO.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
maioria de votos
,
em
conhecer
do recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
dar-lhe parcial provimento
, em consonância com o voto da relatora, acompanhada pela Desa.
Margui Gaspar Bittencourt e,
após ampliação do colegiado nos termos do art. 942 do CPC, em razão do voto divergente da Desa. Filomena de Almeida Buarque, acompanhada pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro, conforme voto-vista cadastrado no sistema.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2023.

Belém - PA, 28 de agosto de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

APELAÇÃO Nº: 0007553-87.2018.8.14.0136

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado: Dr. Gustavo Gerbasi Gomes Dias, OAB/BA nº 25.254.

APELADA: J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME

Advogada: Dra. Euzapia Dicla Ramos Souza, OAB/TO nº 7010

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.

contra a sentença (ID 3785050 - Pág. 1-5) proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação de devolução de valores c/c indenização por danos morais (Proc. n.º 0007553-87.2018.8.14.0136) ajuizada por
J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME
, julgou procedentes os pedidos da inicial para: 1) condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 301.620,00 (trezentos e um mil e seiscentos e vinte reais), sendo destes R$24.420,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais), por danos matérias do tipo emergentes e R$277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos reais), por danos materiais da espécie lucros cessantes, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso dos R$24.420,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) e mês a mês dos vencimentos das parcelas do contrato. 2) condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (vencimento da fatura) – art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; além de correção monetária a partir do arbitramento; 3) condenar a parte ré em 80% (oitenta por cento) das custas e em honorários advocatícios em valor da parte autora, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre 80% (oitenta por cento) do total da condenação; Do mesmo modo, condeno a parte autora em 20% (vinte por cento) das custas e em honorários advocatícios em favor da parte ré no percentual de 20%, R$178.800,00.

Irresignado, o
ITAU UNIBANCO S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 3785056 - Pág. 1-13), em cujas razões, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante ao indeferimento de pedido de produção de prova feito pelo apelante referente a: 1) perícia contábil nos livros contábeis da Apelada para averiguar a ocorrência de lucros cessantes e seu valor, com intuito de demonstrar que os lucros cessantes não poderiam ser apurados com base em “faturamentos cessantes”, já que, na realidade, o mesmo corresponde à pequena parcela dos montantes faturados, após dedução de tributos e encargos e demais gastos operacionais; 2) expedição de ofício ao DETRAN, requerendo informações sobre o licenciamento do veículo nos anos 2011 a 2019, a fim de evidenciar que não foi a restrição efetivada pela apelante a responsável pela impossibilidade de regularização do veículo da apelada, mas sim sua própria negligência.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade civil, uma vez que segundo o art. 3º§§9º e 10º do DL 911/1969, o juiz que determinou a realização da restrição judicial no RENAVAM deverá promover sua baixa, acrescenta, ainda, que expressamente requereu, quando do pedido de desistência da ação de busca e apreensão (Processo nº 0002249-49.2014.814.0136), a retirada da restrição judicial sobre o veículo em voga, sendo o pleito analisado e deferido pelo magistrado que determinou a Secretaria expedição de ofício ao Detran para tal finalidade, logo, defende que foi diligente, não podendo ser responsabilizado pelos danos alegados pela apelada, pois não praticou qualquer conduta ilícita culposa ou dolosa.

Noutro ponto, destaca que a parte apelada, por sua vez, também deixou de promover o pagamento do licenciamento do veículo e do IPVA no ano de 2014, de modo que o veículo em análise se encontra com pendência no DETRAN por um motivo ou pelo outro.

Alega também que a inscrição negativa no CADIN, conforme documentos às fls. 29/30 dos autos de origem ocorreu por conta da falta de pagamento de IPVA e não por qualquer débito que a parte apelada tivesse juntou ao Banco apelante, não havendo como responsabilizá-lo por danos morais ou materiais pelo fato da apelada não ter procedido com o pagamento de débitos que eram devidos por ela.

Acerca do pedido de indenização por lucros cessantes, argumenta que sua existência e/ou seu
quantum
necessitaria de perícia contábil nos livros da Apelada, porém, o juiz indeferiu tal prova requerida, tolhindo o direito de comprovar a inexistência de lucros cessantes ou seu valor menor do que fixado em sentença.

Pelo princípio da eventualidade, aduz que as atualizações do indébito fixadas na sentença devem ser realizadas, a partir de Código Civil de 2022, pela SELIC que contempla correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do CC, o que não foi obedecido pela sentença apelada.

Em derradeiro, requer sejam esclarecidos os pontos obscuros apontados na parte dispositiva da sentença, vez que o juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios opostos.

Pleiteia o provimento do presente.

Contrarrazões apresentadas no ID 3785058 - Pág. 1-7, rechaçou,
de per si
, todos os argumentos esposados na inicial, requereu a condenação do apelante em litigância de má-fé e, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (ID 4101719 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS – REJEITADA.

O apelante argui a nulidade da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, tendo em vista que, apesar de expressamente requeridas, o juízo
a quo
indeferiu a prova de perícia nos livros contábeis da Apelada, a fim de averiguar a ocorrência de lucros cessantes e seu valor correto, bem como a produção de prova documental referente a expedição de ofício ao DETRAN, requerendo informações sobre o licenciamento do veículo nos anos 2011 a 2019, com intuito de demonstrar que não foi a restrição efetivada pela apelante nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0002249-49.2014.8.14.0136) a responsável pela impossibilidade de regularização do veículo da apelada, mas sim sua própria negligência quanto a falta de pagamento do licenciamento do automóvel.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o magistrado o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o seu convencimento a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, as provas pericial e documental requeridas, respectivamente, visavam discutir a limitação do valor dos lucros cessantes e a existência de outras dívidas do veículo em tela de responsabilidade da apelada que impossibilitou a sua regularização à época da assinatura do contrato de locação, em 1/7/2018, com a empresa ASA NORTE.

Analisando, de forma pormenorizada as provas documentais trazidas pela parte autora/ora apelada e constantes nos autos quando do proferimento da sentença, entendo que o juízo
a quo
está correto no seu juízo de valor acerca da desnecessidade de ambas as provas pleiteadas pela ré /ora apelante (vide ID
3785045 - Pág. 1-3
). Explico.

No que diz respeito a perícia contábil nos livros da apelada, tal mostrou-se diligência inútil, haja vista que buscava limitar o
quantum
dos lucros cessantes a ser fixados pelo juízo, deduzindo do faturamento previsto no contrato de locação, os tributos, encargos e demais gastos operacionais, o que, por sua vez, foi realizado pelo próprio magistrado quando do proferimento da sentença ao deduzir 30% (trinta por cento) do valor total do contrato de locação em referência correspondente a R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), restando fixado a título de lucros cessantes a importância de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais), conforme trecho da fundamentação abaixo transcrito:

(...)

No caso dos autos, há de ser considerada a manutenção, desgaste do veículo (oitava cláusula), e demais ônus que certamente seriam suportados pela parte autora se houvesse celebrado o contrato. Destaco inclusive o que está expresso na quinta cláusula (despesas de IPVA, DPVAT, etc). Deste modo, deve ser deduzido de forma equitativa, nos termos do art. 944 Do Código Civil, um percentual de 30% do valor que seria auferido. Portanto, deve ser indenizada a parte autora por danos materiais do tipo lucros cessantes no montante de R$277.200,00 (Duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais). (...)

Noutro passo, quanto a expedição de ofício ao DETRAN, requerendo informações sobre o licenciamento do veículo nos anos 2011 a 2019, verifica-se tratar de prova meramente protelatória, uma vez que nada contribuiria para a resolução da lide, já que havia nos autos cópia do contrato de locação firmado entre a autora/ apelada e a empresa ASA NORTE, em 1/7/2018 (ID 3785026 - Pág. 36-38) e a demonstração de permanência da restrição judicial determinada nos autos da Ação de busca e apreensão (Processo nº 0002249-49.2014.8.14.0136) ainda no dia 31/7/2018, datada do comparecimento da parte autora no DETRAN, o qual, por meio de declaração escrita (ID 3785026 - Pág. 31) expressamente consignou que o impedimento judicial de busca e apreensão cadastrado desde 28/4/2015, conforme documento acostado no ID 3785026 - Pág. 32-33, era o motivo determinante que impossibilitou a regularização do documento do veículo, isto é, o pagamento do IPVA em atraso.

Desta feita, conclui-se que restou cabalmente provado que o que, verdadeiramente, impediu a regularização do veículo foi a restrição judicial realizada pelo apelante nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0002249-49.2014.8.14.0136) e, em que pese houvesse pagamento de licenciamento do automóvel pendente por parte da autora, tal fato não pode ser apontado como decisivo para a impossibilidade de regularização do veículo no ano de 2018, época do contrato de locação com a ASA NORTE, haja vista que o mesmo poderia ser pago normalmente se não fosse a supracitada restrição judicial existente.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pela ausência de necessidade de produção de outras provas, julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 335, I, do CPC, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial e documental pleiteadas.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR/APELANTE PELA
DEMORA
NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 689/2017
–
CONDUTA ILÍCITA NEGLIGENTE VERIFICADA.

Não procede a alegação de ausência de responsabilidade civil da instituição financeira apelante diante da demora na baixa do gravame do veículo em tela, face a quitação do contrato de financiamento, efetivada desde o dia 2/4/2015, como se verificou do caso dos autos – vide documento no ID 3785026 - Pág. 28,

não sendo tal fato impugnado pela parte adversa -, haja vista que a Resolução do CONTRAN nº 689/2017, art. 9º, §2º é firme em fixar a responsabilidade da instituição credora de fazê-lo, no prazo de até 10 (dez) dias:

Resolução CONTRAN Nº 689 DE 27/09/2017

Estabelece o Registro Nacional de Gravames - RENAGRAV e dispõe sobre o Registro de Contratos com cláusula de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos - CRV.

Art. 9º Para o registro dos contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, o Declarante deverá fornecer os seguintes dados aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em que for registrado o veículo para efetivar o registro do contrato:

§ 2º
A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD
, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros,
a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.
– grifo nosso.

No mesmo sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:

Ementa: APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO.
DEMORA
NA
BAIXA
DO
GRAVAME
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1.
Caso em que a instituição financeira ré
demorou
cerca de seis anos para proceder à
baixa
do
gravame
de alienação fiduciária pendente em veículo da parte autora, após quitação do contrato de financiamento.
2.
Ilícito configurado, notadamente diante da ausência de qualquer justificativa razoável quanto à
demora
. Nos termos do art. 9° da Resolução n° 320/2009 do CONTRAN, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora deve providenciar, automática e eletronicamente, a informação da
baixa
do
gravame
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
. 3. Danos materiais comprovados, devidamente dimensionados na sentença recorrida. 4. Danos morais não caracterizados considerando que (a) o atraso na
baixa
de
gravame
de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078) e (b) a parte autora, pessoa jurídica, não comprovou a ocorrência de lesão à honra objetiva em razão dos fatos ocorridos. Prejuízo que se restringiu ao aspecto material. Sentença reformada no tópico. 5. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária mantidos. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (Apelação Cível, Nº 50037688920178210033, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 23-02-2023) – grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO QUE INCUMBE À PARTE RÉ, E NÃO AO JUÍZO POR MEIO DE OFÍCIO. RESOLUÇÕES DO CONTRAN Nº 320/2009 E Nº 689/2017. PRAZO DE 10 DIAS PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO, LOGO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO, INFORMAR A BAIXA DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
SENTENÇA QUE CONCEDEU AO RECORRENTE O PRAZO DE 15 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA

DE R$ 100,00, CONSOLIDADA EM 30 DIAS. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER AFERIDA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO, NÃO SE REVELANDO EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007639404, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-10-2018) – grifo nosso.

Por sua vez, ao contrário do defendido pelo apelante, caberá ao magistrado tão somente dá baixa a restrição judicial na base de dados do RENAVAM em caso de efetiva apreensão do bem após o deferimento da liminar de busca e apreensão, segundo interpretação do art. 3º, §§9º e 10º do DL 911/1969, o que não é a hipótese em concreto, já que o bem não foi apreendido efetivamente, mas sim houve a quitação do contrato de financiamento existente com o banco.

DL 911/1969 - Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 9o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo
, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam,
bem como retirará tal restrição após a apreensão
.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

II -
retire o gravame após a apreensão do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
– grifo nosso.

Neste diapasão, reforça-se que, além da instituição financeira apelante ser responsável pela baixa do gravame em caso de quitação do contrato, conforme Resolução do CONTRAN nº 689/2017 acima citada, também o é pelo princípio da boa-fé objetiva que exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico, nos termos do art. 422 do CC – “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Em conclusão, verifica-se conduta ilícita culposa por parte do apelante que negligenciou na baixa do gravame do veículo em questão, cuja restrição ainda permanecia, no ano de 2018, após três anos da quitação contratual (ID 3785026 - Pág. 28), conforme provas nos autos – vide ID 3785026 - Pág. 31 e ID 3785026 - Pág. 32-33, o que impediu a regularização da documentação do veículo, conforme provas constantes no ID 3785026 - Pág. 31 e ID 3785026 - Pág. 32-33 dos autos, gerando, por consequência, a rescisão do contrato de locação firmado com a empresa ASA NORTE (ID 3785026 - Pág. 36-38), segundo depreende-se da notificação (ID 3785026 - Pág. 39-41) analisada em conjunto com o recibo de pagamento de multa rescisória do referido contrato de locação (ID 3785050 - Pág. 10).

DOS LUCROS CESSANTES – EXISTÊNCIA EVIDENCIADA E
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO.

Como acima fundamentado resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissa culposa por parte do apelante que negligenciou na baixa do gravame do veículo em questão e as perdas e danos experimentados pela apelada que deixou de lucrar (artigo 402 do Código Civil), em razão da rescisão do contrato de locação com a empresa ASA Norte ocorrida por falta de pagamento do IPVA do veículo objeto do contrato, o qual só não foi integralmente quitado, no ano de 2018, justamente em virtude da existência de restrição judicial realizada pelo apelante nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0002249-49.2014.8.14.0136) que não havia sido dada baixa até então, mesmo com a quitação do contrato de financiamento, efetivada desde o dia 2/4/2015.

No que diz respeito ao
quantum
devido a título de lucros cessantes, entendo que já restou consignado neste voto, quando da apreciação da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por conta do indeferimento de provas requeridas, a desnecessidade de realização de perícia contábil nos livros da Apelada ante a ponderação feita pelo próprio juízo na fixação dos lucros cessantes ao deduzir 30% (trinta por cento) do valor total do contrato de locação em referência por conta dos tributos, encargos e demais gastos operacionais, não havendo qualquer modificação a fazer neste ponto da decisão.

DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN – REALIZADA PELA RÉ/ORA APELANTE – CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – O PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE

Com razão o apelante neste ponto, pois ao analisar a inscrição negativa no CADIN trazida pela autora/ora apelada (ID 3785026 - Pág. 29-30) extrai-se que decorreu de falta de pagamento de IPVA do veículo em questão nos anos de 2016 e 2017, sendo de responsabilidade da apelada o seu pagamento nas datas dos respectivos vencimentos, não fazendo prova de que tentou efetuar o pagamento do IPVA desses
anos específicos, quando do vencimento, mas não conseguiu por conta de conduta ilícita do Banco réu, como o fez no caso do rompimento do contrato de locação com a empresa ASA Norte em 2018, momento em que demonstrou que agiu para sanar as dívidas existentes de IPVA, porém, não obteve êxito em virtude da existência de restrição judicial por busca e apreensão como acima relatado e fundamentado, gerando, o direito a indenização por dano material emergente e lucros cessantes.

Neste contexto, tenho que o juízo
a quo
, na sentença ora atacada cuja fundamentação destaco abaixo, condenou a apelante ao pagamento de danos morais com base na inscrição negativa no CADIN, a qual não pode ser considerada indevida e muito menos imputada ao apelante.

(...)

A título de danos morais, resta inquestionável nos dias atuais a existência de danos morais para pessoas jurídicas, ainda que restrito a alguns bens jurídicos personalíssimos, tais como: nome, e imagem.

No caso em tela, restou comprovada a inscrição negativa no CADIN efetuada pela parte ré de forma indevida, vide documentos de fls. 29 e 30 dos autos, que gera abalo no crédito e intitula a pessoa ali mencionada como má pagadora. STJ e STF, inclusive consideram tal dano como presumido (in re ipsa).

Aliada à inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito e violação dos direitos personalíssimos, a parte autora alega ainda que tal gravame e negativação teriam prejudicado a realização de vários contratos, todavia, conforme dito acima, a o dano moral já é presumido pela simples negativação indevida, e os danos decorrentes da não celebração do contrato devem ser quantificados a seguir a título de danos materiais.

Neste diapasão,
fixo de forma prudente e razoável, a título de indenização pelos danos morais a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais),
considerando para tanto as finalidades do dano moral (inibitória, reparatória e punitiva), somado ainda a situação econômica de ambas as partes.

(...) – grifo nosso.

Assim, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – A PARTIR DE CÓDIGO CIVIL DE 2022
(ART. 406 CC)
- PARA ATUALIZAÇÕES DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS CONSTANTES NA SENTENÇA- DECISÃO REFORMADA.

Merece reforma a sentença para fazer incidir a taxa SELIC como forma de correção monetária e juros de mora no cálculo do pagamento do dano material por danos emergentes e por lucros cessantes constantes na sentença ora apelada.

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC
. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual.

2.
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

4.
Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE ENFERMIDADE NA COLUNA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão da recusa de cobertura de procedimentos médicos destinados a tratamento de enfermidade na coluna, sobretudo porque a autora se submeteu prontamente aos procedimentos solicitados quando deferida a antecipação da tutela.

4.
Na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.632.322/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.) – grifo nosso.

DOS PONTOS OBSCUROS APONTADOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA: CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS E FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO APELANTE – PREJUDICADO O PONTO RELATIVO AO DANO MORAL - JULGADO IMPROCEDENTE POR DESTA INSTÂNCIA.

Para melhor esclarecer os pontos reivindicados transcrevo o dispositivo da sentença em voga:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, ACOLHO TOTALMENTE O PEDIDO AUTORAL, para

I – Condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 301.620,00, sendo destes R$24.420, por danos matérias do tipo emergentes e R$277.200,00, por danos materiais da espécie lucros cessantes. Total a ser corrigido com juros de mora de
1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso dos R$24.420,00
e mês a mês dos vencimentos das parcelas do contrato.

II – CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (vencimento da fatura) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento;
III – Condenar a parte ré em 80% das custas e em honorários advocatícios em valor da parte autora, no percentual de 20% sobre 80% do total da condenação; Do mesmo modo,
condeno a parte autora em 20% das custas e em honorários advocatícios em favor da parte ré no
percentual de 20%, R$178.800,00
.

IV - Saem os presentes intimados, observe-se se a parte ré precisa de intimação específica em nome de advogado certo.
V – Após o trânsito, e o prazo de 15 dias, arquive-se com baixa no sistema.
Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrado o presente termo.” – grifo nosso.

Quanto ao ponto que determina que a incidência de correção monetária deve ocorrer “
mês a mês dos vencimentos das parcelas do contrato
” tenho que se refere a indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, a qual deveria ser atualizada, de acordo com a cláusula segunda do contrato de locação no ID 38 o qual estipulava que seria paga a quantia de R$ 16.500,00 até o dia 5 de cada mês até perfazer o total do contrato.

Todavia, tenho que merece reforma esse ponto, pois dissociado da jurisprudência do STJ que determina, nos casos de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual como no presente, a correção monetária dos lucros cessantes tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ESTRUTURA DO IMÓVEL COMPROMETIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ". (AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.) 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.275.403/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Súmula 43 do STJ -
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.

Esclarecendo, por fim, que o efetivo prejuízo no caso concreto ocorreu com a rescisão do contrato de locação (ID 3785026 - Pág. 36-38), efetivada em 3/8/2018, de acordo com a interpretação dos termos da notificação extrajudicial assinada em 1/8/2018 que deu o prazo de 48 horas para entrega do documento do veículo regularizado, sob pena de rompimento contratual (ID 3785026 - Pág. 39-41).

No tocante a fixação da condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do apelante, verifico que houve erro material na previsão do valor de R$178.800,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos reais), devendo ser desconsiderado, ao passo que o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte ré/apelante deve ter como base de cálculo os 20% do total da condenação.

Por derradeiro, entendo
prejudicado o ponto relativo ao dano moral, tendo em vista ter sido julgado improcedente por desta instância no presente recurso.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDENTE.

Não merece acatamento o pedido da apelada, feito em contrarrazões, de condenação do recorrente por
litigância
de
má
-
fé
, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o
simples fato da interposição de recurso contra sentença que lhe foi desfavorável
não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte
, ainda que se reconheça a parcial improcedência de suas alegações, tendo em vista os
princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Sobre o tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante

informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação

às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não

se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral; fazer incidir a taxa SELIC como forma de correção monetária e juros de mora no cálculo do pagamento do dano material por danos emergentes e por lucros cessantes; calcular a correção monetária da condenação por lucros cessantes a partir do evento danoso (3/8/218 – data da efetiva rescisão do contrato de locação (ID 3785026 - Pág. 36-38), a teor da Súmula 43/STJ; desconsiderar por erro material o
valor de R$178.800,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos reais) previsto na parte dispositiva da sentença, determinando que o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte ré/apelante deve ter como base de cálculo os 20% do total da condenação.

É o voto.

Belém - PA,

de de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023